Tribunal: TJDFT
Processo: 0723038-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPEITA DE FURTO NO INTERIOR DE LOJA. ABORDAGEM DA AUTORA POR SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CONSTRANGIMENTO PÚBLICO. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA. ABORDAGEM ADEQUADA E DESPROVIDA DE EXCESSOS OU EXPOSIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO FORNECEDOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. Configurada ofensa patrimonial ou extrapatrimonial, impõe a lei ao causador do dano o dever de indenizar a quem tenha prejudicado pela prática de ato ilícito. Assim, o art. 12, caput, do CC, confere à vítima a possibilidade de exigir a cessação da ameaça a direito da personalidade e a requerer perdas e danos em caso de violação, enquanto no art. 927, caput, define a responsabilização civil ao autor do ato ilícito.
2. O dano moral se manifesta, em regra, na dor física ou psíquica, na angústia extrema, no desgosto ou na humilhação do indivíduo, sendo esses estados resultado do dano sofrido. É sabido que o direito não compensa qualquer padecimento, dor ou aflição, mas apenas aquilo que decorre da perda de um bem jurídico sobre o qual incidiria o interesse da vítima.
3. Na hipótese em análise, verifica-se do conjunto probatório que a abordagem da consumidora do lado externo da loja se deu de maneira respeitosa e adequada, dentro dos limites inerentes ao exercício regular do direito que assiste à apelada de zelar pela ordem de seu empreendimento. Não se verifica excessos ou exposição da requerente à situação vexatória e humilhante capaz de ensejar o dever de indenização a título de danos morais.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.